Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação. Prescrição. Ressarcimento de débito. Tomada de Contas Especial. sem contagem de prazo.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou o pedido improcedente por entender que não há prescrição na pretensão estatal ao ressarcimento de débito oriundo de decisão proferida em Tomada de Contas Especial. A apelante alega a prescrição trienal prevista na Lei n. 9.873/1999, e defende a aplicação do prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão estatal ao ressarcimento de débito oriundo de decisão proferida em Tomada de Contas Especial está sujeita à prescrição trienal ou quinquenal, e se houve prescrição da pretensão objeto do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 9.873/1999 aplica-se à Administração Pública Federal, direta e indireta, sendo inaplicável ao Distrito Federal.
4. Na ausência de norma específica de prescrição em ações punitivas, aplica-se o prazo de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32.
5. O prazo prescricional não corre durante a tramitação do processo administrativo e é interrompido uma única vez, conforme estabelecem os artigos 4o, 8o e 9o do Decreto n. 20.910/32.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pretensão estatal ao ressarcimento de débito oriundo de decisão proferida em Tomada de Contas Especial está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32. 2. Durante o processo administrativo de apuração de irregularidade não corre o prazo prescricional.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III e IV; Decreto n. 20.910/32, arts. 1o, 4o, 8o e 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no ARESP 1951283/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.05.2022; APC 0714025-82.2022.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024; APC 0714544-57.2022.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2023.